Tribunal: TJES
Processo: 5000092-97.2020.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-97.2020.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000092-97.2020.8.08.0031
Origem:
Juízo de Vila Velha - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AFIRMA O AUTOR QUE RECEBEU NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DECORRENTE DE MULTA DE TRÂNSITO AUTUADA PELO MUNICÍPIO RÉU. ALEGA QUE NÃO ERA O REAL CONDUTOR NO MOMENTO DA INFRAÇÃO, MAS APENAS O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ADUZ, TAMBÉM, QUE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR É INDEVIDA, VEZ QUE INDICOU O REAL CONDUTOR DO VEÍCULO JUNTO À PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES/MG, TENDO SIDO ACEITO O “FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR”. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETO DOS AUTOS, BEM COMO SEJAM OS RÉUS CONDENADOS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, AINDA QUE A PARTE AUTORA AFIRME TER INDICADO O REAL CONDUTOR DO VEÍCULO JUNTO AO MUNICÍPIO RÉU, SOMENTE PELO ESPELHO DE MULTA ACOSTADO AOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL ATESTAR A TEMPESTIVIDADE DA INDICAÇÃO OU O SEU ACOLHIMENTO,
in verbis
: “
[...] destaco que o documento acostado no ID nº 4659104 sequer retratada a análise de fundo realizada na via administrativa quanto ao acolhimento, ou não, da indicação, ou mesmo dados que permitam atestar a tempestividade da indicação, de modo que merece subsistir a presunção de legitimidade/legalidade da análise concretizada na esfera administrativa [...]
”. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS, NÃO SE VISLUMBRA MOTIVOS PARA DECLARAR A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETOS DOS AUTOS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)